Tribunal: STF
Processo: Rcl 51552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017667-97.2018.5.16.0001, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a seu empregado “sem que tenha havido prova da culpa da administração pública”. Nesse tocante, aduz que,



    “[p]roferida sentença, foi julgado procedente o pleito da reclamante, condenando-se a primeira reclamada, e, de forma subsidiária, o município, pelo simples fato deste ter contratado a segunda reclamada para lhe prestar serviços, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.



    (...)



    (...) a sentença reclamada impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16.



    (...)



    A imputação da culpa ‘in vigilando’ à Administração Pública só é cabível em caso de efetiva comprovação da ausência de fiscalização e não pela simples aplicação de uma culpa presumida, devendo estar baseada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato, cujo ônus cabe à parte Reclamante, nos termos do art. 818, I, da CLT.



    (...)



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.”.



    Requer:



    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    (…)



    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017667-97.2018.5.16.0001 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença proferida pela autoridade reclamada:



    “A prestação de serviços em prol do ente público não foi controvertida pelos reclamados. 



    Pois bem. Com efeito, sabe-se que as obrigações trabalhistas tem natureza privilegiada, dado o caráter alimentar que ostentam, de maneira que se alguém escolhe mal ou errado quem vai lhe prestar algum serviço, ainda que seja o tomador de serviços, deve responder por essa escolha, quando existem evidências que não foi a mais correta.



    Os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que causar dano a outrem ficará obrigado a reparar o dano, pelo que se o 2º reclamado, ao contratar empresa para lhe executar serviço, escolheu aquela que acaba se furtando da aplicação da legislação trabalhista, deve, sim, responder por esses débitos, justamente porque essa escolha não se mostrou a mais acertada, caracterizando, portanto, a culpa da tomadora in eligendo, já que se tivesse escolhido empresa idônea não estaria aqui, por certo, respondendo a esta ação trabalhista. 



    Por outro lado, também vislumbro ter agido o reclamado com culpa in vigilando, haja vista que lhe cabia, como contratante da 1ª reclamada, velar pela correta aplicação da legislação trabalhista aos empregados contratados pela prestadora do serviço, fiscalizando-a, para que os direitos dos empregados fossem respeitados, o que, como se viu, não aconteceu. 



    No presente caso, houve violação aos preceitos legais que tutelam os direitos trabalhistas pretendidos pelo reclamante, pela satisfação dos quais incumbia à litisconsorte passiva velar, visto que deveria fiscalizar se a empresa contratada satisfez todas as obrigações trabalhistas contraídas com os trabalhadores. 



    A jurisprudência já pacificou a matéria através da Súmula nº 331 do TST, que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos. Ressalto que não vejo como inquinar de inconstitucional a súmula já apontada, até porque ela cristaliza o entendimento que o Tribunal tem sobre a aplicação da lei acerca da matéria, e, portanto, não traduz hipótese de norma em sentido amplo.



    (...)



    Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não afastou a possibilidade de se responsabilizar o ente da Administração Pública em face do inadimplemento das obrigações por parte de suas contratadas. Esclareceu, apenas, que tal responsabilidade não se transfere automaticamente, devendo ser investigada a omissão da Administração Pública na fiscalização do contrato.



    (...)



    Sendo assim, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS) e julgo procedente o pedido de condenação desta ao pagamento de todas as verbas decorrentes da presente reclamação, observado o benefício de ordem em relação à 1ª reclamada.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Luís, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente